Tribunal: TJDFT
Processo: 0712722-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE DÉBITOS EM VEÍCULO LEILOADO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSÃO DA VIA MANDAMENTAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança é contado a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
2. O transcurso do prazo implica o reconhecimento, inclusive de ofício, da decadência do direito à utilização da via mandamental.
3. O mandando de segurança não é o instrumento jurídico adequado para impugnar os créditos da Fazenda Pública.
4. Apelação desprovida.